Tribunal: TJES
Processo: 5001236-90.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001236-90.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: DEJANIRA GUILHERME MARQUES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. PORTARIA GM/MS Nº 6.613/2025. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que julgou procedente o pedido de DEJANIRA GUILHERME MARQUES, determinando o fornecimento de 90 (noventa) fraldas geriátricas mensais, de forma contínua e enquanto perdurar a necessidade, conforme avaliação médica semestral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O Município recorrente alega ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva em razão da edição da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que instituiu o fornecimento gratuito de fraldas pelo Programa Farmácia Popular do Brasil, sob custeio da União, sustentando que o novo programa afastaria sua responsabilidade pelo fornecimento do insumo.

RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares não merecem acolhimento. A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme disposto nos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal e entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (RE 855178 ED).

4. A superveniência da Portaria GM/MS nº 6.613/2025 não tem efeito retroativo nem afasta obrigação judicial já constituída, sobretudo porque a demanda foi proposta anteriormente à sua edição. Ademais, a criação de programa federal não exime o Município de seu dever solidário de assegurar o acesso ao insumo essencial.

5. Restou comprovado nos autos, por laudo médico, que a parte autora necessita do uso contínuo de fraldas descartáveis, item indispensável à preservação de sua saúde, higiene e dignidade, não havendo qualquer demonstração de que possua meios próprios para custear o produto.

6. O direito à saúde possui eficácia imediata, sendo dever do Estado assegurar o fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos necessários à manutenção da vida digna, em especial de pessoas idosas ou em situação de vulnerabilidade.

7. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:A superveniência de programa federal de fornecimento de fraldas não afasta a responsabilidade solidária do Município em garantir o direito à saúde, sendo legítima a condenação ao fornecimento do insumo quando comprovada a necessidade médica e a incapacidade econômica do paciente.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º, 23, II, 196;

Lei nº 8.080/1990, arts. 7º, IX e XI;

Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55;

CPC, art. 505, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF – RE 855178 ED (Tema 793).

TJES, AI nº 14159001396.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5001236-90.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: DEJANIRA GUILHERME MARQUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. PORTARIA GM/MS Nº 6.613/2025. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que julgou procedente o pedido de DEJANIRA GUILHERME MARQUES, determinando o fornecimento de 90 (noventa) fraldas geriátricas mensais, de forma contínua e enquanto perdurar a necessidade, conforme avaliação médica semestral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O Município recorrente alega ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva em razão da edição da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que instituiu o fornecimento gratuito de fraldas pelo Programa Farmácia Popular do Brasil, sob custeio da União, sustentando que o novo programa afastaria sua responsabilidade pelo fornecimento do insumo.

RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares não merecem acolhimento. A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme disposto nos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal e entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (RE 855178 ED).

4. A superveniência da Portaria GM/MS nº 6.613/2025 não tem efeito retroativo nem afasta obrigação judicial já constituída, sobretudo porque a demanda foi proposta anteriormente à sua edição. Ademais, a criação de programa federal não exime o Município de seu dever solidário de assegurar o acesso ao insumo essencial.

5. Restou comprovado nos autos, por laudo médico, que a parte autora necessita do uso contínuo de fraldas descartáveis, item indispensável à preservação de sua saúde, higiene e dignidade, não havendo qualquer demonstração de que possua meios próprios para custear o produto.

6. O direito à saúde possui eficácia imediata, sendo dever do Estado assegurar o fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos necessários à manutenção da vida digna, em especial de pessoas idosas ou em situação de vulnerabilidade.

7. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:A superveniência de programa federal de fornecimento de fraldas não afasta a responsabilidade solidária do Município em garantir o direito à saúde, sendo legítima a condenação ao fornecimento do insumo quando comprovada a necessidade médica e a incapacidade econômica do paciente.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º, 23, II, 196;

Lei nº 8.080/1990, arts. 7º, IX e XI;

Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55;

CPC, art. 505, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF – RE 855178 ED (Tema 793).

TJES, AI nº 14159001396.

RELATÓRIO

Inicialmente, a autora, DEJANIRA GUILHERME MARQUES , ajuizou uma Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela, visando o fornecimento de fraldas descartáveis pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA. O juízo de primeira instância deferiu a tutela (ID 61811407), determinando que o Município disponibilizasse 90 (noventa) fraldas geriátricas mensais à autora, para uso contínuo, enquanto perdurar a necessidade, verificada mediante avaliação semestral.

A sentença (ID 15009221 ) julgou a pretensão autoral PROCEDENTE , confirmando a decisão liminar ID 61811407 , e determinou que o MUNICÍPIO DE CARIACICA disponibilizasse à parte requerente, DEJANIRA GUILHERME MARQUES, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 90 (noventa) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

Irresignado, o Município de Cariacica interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir em razão de um fato superveniente, qual seja, a edição da Portaria GM/MS nº 6.613, de 13/02/2025.

O Município requer o acolhimento das preliminares ou, caso rejeitadas, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado em seu face.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de antecipação de tutela, proposta pela parte autora, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da disponibilização de fraldas descartáveis.

A preliminar de irregularidade de representação da parte autora, por ausência de comprovação de curatela, não deve prosperar.

O próprio Município recorrente citou jurisprudência que afasta a extinção prematura do feito, preconizando que, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz deve suspender o processo e designar prazo razoável para que seja sanado o vício, a teor do art. 76 do CPC/15.

À vista disso, as preliminares arguidas pelo Município Recorrente não devem ser acolhidas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo estes cooperarem, técnica e financeiramente entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI).

Em sede de Recurso Extraordinário (RE 855178 ED), o Supremo Tribunal Federal (Tema 793), em 23/05/2019, decidiu:

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos."

À vista disto, o Município de Cariacica é legítimo para o cumprimento da medida isoladamente ou em conjunto com os demais entes públicos.

Como bem fundamentado pelo juízo a quo:

"Destarte, resta incontestável o dever estatal de fornecer tratamento e/ou medicamentos/insumos adequados à saúde dos cidadãos, sobretudo àqueles cuja situação financeira não lhes permite custeá-los na rede particular de saúde.

No caso vertente, conforme consta dos autos, a parte requerente necessita de fraldas, para uso diário e contínuo, a fim de viabilizar a manutenção de seus cuidados higiênicos, não havendo maneiras de resolução espontânea.

Se, por um lado, não se olvida que o Estado tem de eleger suas prioridades, regulamentando as políticas de atendimento à saúde, por outro, não lhe é permitido, no exercício de sua obrigação constitucionalmente conferida, deixar o cidadão à míngua de tratamento para o embate à sua patologia, principalmente quando esta ausência decorre de ineficiências administrativas e entraves burocráticos.

Não se está, portanto, diante de situação em que o ente federado tenha que realizar diligência totalmente extraordinária, mas, sim, de hipótese em que a ineficiência da atuação administrativa colocou a parte pleiteante em momentos de desamparo à sua saúde, não assistindo razão à arguição defensiva, já que os elementos probatórios demonstram que o insumo almejado é compatível com a situação descrita nos autos e que a capacidade financeira da parte não destoa do apontado, especialmente em razão de seu quadro de saúde e de se encontrar vinculada ao Sistema Único de Saúde."

Neste sentido, vejamos entendimento de Tribunal pátrio:

"DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO QUE COMPROVAM A NECESSIDADE DO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Segundo se extrai do texto constitucional, notadamente em seus artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, compreendidos neste contexto obrigacional, os Entes Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. II. A tentativa do Recorrente de querer imputar a responsabilidade de fornecimento das fraldas geriátricas, unicamente ao Município de Colatina, esbarra no fato de que tanto o Recorrente, quanto a União, bem como o Município, possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos. III. Na hipótese dos autos, o Recorrido apresentou Laudo Médico (fl. 32), que atestou a necessidade do uso de fraldas descartáveis, haja vista ser portador de Demência, Alzheimer e Parkinson, o que lhe ocasiona incontinência urinária permanente. IV.
É dever da Administração Pública, havendo prescrição médica, fornecer fraldas geriátricas, visto que imprescindível à efetivação do direito à saúde
. V. Muito embora conste nos autos Ofício exarado pela Departamento de Serviço Social da Secretaria Municipal de Saúde de Colatina noticiando que o “Município de Colatina já providencia o fornecimento de 2 (dois) pacotes por mês de fraldas geriátricas e 03 (três) de fraldas pediátricas”, certo é que os 03 (três) pacotes de fraldas pediátricas não atendem ao pleito do Recorrido e conforme é possível verificar no Laudo Médico de fl. 31, o Recorrente utiliza mensalmente 14 (quatorze) pacotes de fralda geriátrica e requereu na presente demanda 12 (doze) pacotes de fralda geriátrica e requereu, ou seja, já descontou os 02 (dois) pacotes que vem recebendo do Município. VI. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14159001396, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2016, Data da Publicação no Diário: 04/05/2016)"

À vista disso, restou incontroverso, conforme documento acostado aos autos, a necessidade do recebimento das fraldas, de uso contínuo, pleiteadas pelo Recorrido, vez que se enquadra em situação de necessidade e não possui condições de arcar com tais custos.

A sentença de primeira instância reconheceu a existência de prova suficiente da problemática de saúde da demandante e a compatibilidade do insumo com a situação descrita.

A alegação de que a Portaria GM/MS nº 6.613/2025 afastaria o interesse de agir da autora foi devidamente rechaçada pelo juízo
a quo
, que considerou que a apresentação da contestação pelo Município já configurou a pretensão resistida, justificando a ação judicial.

Ademais, a existência de um programa federal não exime o ente municipal de sua responsabilidade solidária em garantir o direito fundamental à saúde, conforme o entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Assim sendo, o fornecimento das fraldas pelo Recorrente é medida que se impõe.

As fraldas geriátricas, quando usadas para auxílio do tratamento dos efeitos da comorbidade da paciente, funcionam como verdadeiro insumo médico-hospitalar.

Assim, em que pese a alegação, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.

Condeno o Município Recorrente em honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Sem condenação em custas processuais, nos termos da Lei 9.900/12 do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)